Tribunal: TJSP
Processo: 1522279-66.2021.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Vico Mañas
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
Porte de arma de uso restrito, receptação e uso de documento falso – suficiência de provas – manutenção das condenações dos réus nos termos da sentença
Parcial provimento aos recursos para redução das penas – fixação de regime aberto para a ré pela detração penal